Tribunal: TJSP
Processo: 1023042-42.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"EXTINÇÃO DO PROCESSO – Exibição de documentos – Falta de interesse de agir – Inexistência de prova de que houve requerimento administrativo, nos termos exigidos pela apelante – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023042-42.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BOA
VISTA SERVIÇOS S/A, são apelados ANTONIO ZUIN (JUSTIÇA GRATUITA) e
SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023042-42.2016.8.26.0506 -Voto no 48543
2
VOTO No: 48543
APEL No: 1023042-42.2016.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APTE : BOA VISTA SERVIÇOS S/A
APDOS : ANTONIO ZUIN E OUTRO

“EXTINÇÃO DO PROCESSO – Exibição de documentos
Falta de interesse de agir Inexistência de prova de que
houve requerimento administrativo, nos termos exigidos
pela apelante Recurso provido.”

1) Insurge-se a apelante contra
sentença
que
julgou
procedente
a
ação,
declarando boa a exibição de documentos juntados
aos autos, alegando em síntese a falta de
interesse de agir do apelado, tendo em vista que
os documentos poderiam ter sido requeridos administrativamente com apresentação do documento pessoal do autor; o documento
requerido fora apresentado juntamente com a
contestação, não havendo resistência a ensejar
condenação em honorários; não houve requerimento
administrativo.
Aduz
ainda
que,
efetuada
a
inclusão dos dados, a comunicação é gerada
automaticamente pelo sistema e enviada ao usuário; o responsável pela falta de
apresentação do requerido é do próprio apelado
que
não
apresentou
documento
com
foto
a
justificar o pedido; judicialmente, o documento
foi apresentado junto com a contestação, não
havendo que se falar em resistência a justificar
a condenação em honorários de sucumbência.
Efetuou-se o preparo.
O apelado respondeu, afirmando que
a
ré-apelante
só
atendeu
seu
pedido
após
determinação judicial; era dever da apelante
fornecer o histórico no momento da consulta; a
verba honorária ainda comportaria majoração.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023042-42.2016.8.26.0506 -Voto no 48543
3
2)Merece acolhimento o recurso.
Pretende a apelante a reforma da
r.senetnça que julgou procedente exibição de
documentos proposta pelo apelado.
Relatou o autor, na petição inicial, que efetuou pedido à apelada de
apresentação de extratos de movimentação dos
lançamentos de pendências em seu nome com datas
de entrada e saída com identificação de quem
efetuou o apontamento, sem êxito.
Contudo, não há prova de que houve
o pedido válido administrativo, ou seja, com a
apresentação de documento com foto e a justificativa.
Assim, totalmente desnecessária a
medida judicial proposta pelo apelado.
Assim,
deve
ser
acolhida
a
preliminar de falta de interesse processual do
autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
.B.FRANCO DE GODOI
Relator